Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716446-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO MOREIRA FILHO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de inventário na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de formal de partilha e o condicionou à quitação integral do imposto devido ou a sua declaração de isenção, após atestada a regularidade fiscal pela Fazenda Pública. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator